Tribunal: STF
Processo: RHC 244998
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 827.571/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena, fixando-a em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU READEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus não é o meio juridicamente adequado para veicular teses relacionadas à absolvição ou readequação típica de condutas. A reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória, o que não ocorre na hipótese trazida nesta impetração. 



    2. O Tribunal de origem, ao reexaminar os termos da condenação, destacou que o conjunto probatório demonstra que o paciente estava envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes, não havendo como se admitir as pretensões defensivas de absolvição ou de readequação típica da conduta. 



    3. Os elementos de prova, portanto, convergem para a autoria delitiva, de modo que eventual reversão das conclusões da Corte local a respeito da responsabilidade criminal do agravante depende de nova incursão na seara probatória.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: alguém só pode ser condenado se existirem provas concretas. Se houver dúvidas ou falta de provas em relação à autoria ou à materialidade do fato, a ação será julgada em favor do recorrente, isto é, ele será absolvido. E, no presente caso, a dúvida é elemento central de toda a instrução. Em razão disso, requer o provimento do recurso, a fim de desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do suporte probatório que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, consignou o Tribunal estadual: 



    [...] os policiais militares Fabio Rodrigo Pereira e Leandro Gonçalves de Moares asseveraram, em depoimentos harmônicos, que se deslocaram ao local do fato, conhecido por ser ponto do nefasto comércio, após diversas denuncias acerca da mercancia. Ao chegarem, avistaram o acusado, com dois adolescentes e eles, ao perceberem a aproximação policial, dispensaram umas sacolas no chão e empreenderam fuga. Foram, porém, detidos e tais sacolas recuperadas. Em revista pessoal, encontraram com o apelante a quantia de R$230,00 e uma (01) grande porção de “maconha” (44,27g). Na sacola dispensada por Robson, havia vinte e nove (29) porções de “maconha”. Com o adolescente Pedro, localizaram vinte e oito (28) porções de “cocaína” e duas (02) pedras de “crack” e na sacola, quarenta (40) de “cocaína”. Por fim, com o menor João Vitor, encontraram sessenta e nove (69) porções de “cocaína”, cinco (05) de pasta base da mesma substância, uma (01) porção a granel de “maconha” e a quantia de R$30,00. Todas as drogas estavam embaladas de forma idênticas. 



    E não há que se negar validade às palavras dos agentes públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.



    [...] 



    Não há dúvida de que o réu e os adolescentes traziam consigo os entorpecentes apreendidos, individualmente embalados, para o fim de vendê-los ou para servir ao consumo de terceiros. O comportamento deles visualizado pelos policiais, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, são mesmo seguros indicativos de que ele estava realizando o comércio ilícito.



    Por tudo isso, não há de se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. As circunstâncias evidenciam o tráfico e, mesmo sendo usuário, o acusado pode, igualmente, como é sabido, ser traficante. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 



    [...] o recorrente foi preso em flagrante no dia 27 de dezembro de 2021 na posse de um invólucro de cocaína (10,75g), 69 eppendorfs de cocaína (25,24g), 4 invólucros de cocaína (12,54g), um invólucro de maconha (44,27g), 30 invólucros de maconha (28,84g), 68 eppendorfs de cocaína (26,86g) e dois invólucros de cocaína (12,07g). 



    [...] 



    Como se sabe, o habeas corpus não é o meio juridicamente adequado para veicular teses relacionadas à absolvição ou readequação típica de condutas. A reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória, o que não ocorre na hipótese trazida nesta impetração. 



    O Tribunal de origem, ao reexaminar os termos da condenação, destacou que o conjunto probatório demonstra que o paciente estava envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes, não havendo como se admitir as pretensões defensivas de absolvição ou de readequação típica da conduta. 



    Conclui-se, assim, que os elementos de prova convergem para a autoria delitiva, de modo que eventual reversão das conclusões da Corte local a respeito da responsabilidade criminal do agravante depende de nova incursão na seara probatória. 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante  desse  quadro, em  que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente